Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-92.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VOO INTERNACIONAL. ATRASO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. VALOR PECUNIÁRIO ARBITRADO. FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que arbitrou quantia para reparação de dano moral, haja vista o atraso injustificado de 27h ocorrido em voo internacional contratado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão na apelação: (i) definir se o valor da condenação deve ser majorado; e (ii) estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica.
4. Observada a finalidade da condenação e circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira das partes, afigura-se razoável e proporcional o valor fixado na sentença.
5. Mesmo na falta de pedido expresso da parte interessada, o juízo de primeiro grau deve arbitrar honorários de sucumbência, porém, na sua omissão, o tribunal fixa a verba no julgamento do recurso, como pedido implícito, decorrente da lei.
6. Omissa a sentença no caso com relação à verba sucumbencial, em apelação condena-se a apelada ao pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VI, e art. 14.
CPC, art. 85, § 2o, e art. 1.013, § 3o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/03/2015; EREsp 1.726.734/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/5/2021.